Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711817-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO LUIZ BARROS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BRUNO LUIZ BARROS GOMES, com o propósito de relaxar a prisão, dita ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 25/03/2023 sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e, realizada a audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 500,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente, embora exerça ocupação lícita, permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança. Com tais argumentos, requer seja concedida a ordem de dispensa da fiança, conforme art. 325, §1o, inciso I, e do art. 350, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória, com arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] Em que pese a gravidade do fato em tese praticado e, também, a reincidência do agente (o que por si só não pode justificar a prisão cautelar, pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência), mostra-se ainda razoável a concessão da liberdade, isto a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança em relação ao autuado BRUNO, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e sua reincidência, sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a BRUNO LUIZ BARROS GOMES (DATA DE NASCIMENTO: 27/08/1995; PAI: LUIZ GOMES DA SILVA; MÃE: CORACY RAMOS BARROS) (...) (grifo acrescido) De fato, vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. Entretanto, no caso vertente chama a atenção o teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 153638482, origem), na parte em que o paciente teria relatado aos policiais que adquiriu a arma apreendida pelo valor de R$ 4.000,00. Tal circunstância, portanto, figura como aparente contraponto à tese defensiva de hipossuficiência. Além disso, demonstra a adequação e proporcionalidade da fiança estipulada, conforme disposto no art. 326 do CPP, porquanto a arma teria sido adquirida por quantia superior à arbitrada – R$ 500,00. Nesse mesmo sentido: HABEAS CORPUS- PORTE DE ARMA DE FOGO-HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA FIANÇA. I. A simples alegação de hipossuficiência, por si, não autoriza a interpretação de que o paciente não tem condições de pagar a fiança, mormente na hipótese de a arma de fogo ter sido adquirida por valor elevado. II. Ordem denegada. (Acórdão n.949748, 20160020240383HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2016, Publicado no DJE: 28/06/2016. Pág.: 98/110) Destarte, prima facie, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator